Tribunal: TJPA
Processo: 0815445-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815445-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que autorizou a renovação, por 360 dias, da permanência do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no Sistema Penitenciário Federal, fundamentada em relatório de inteligência da SEAP/PA e manifestação da SENAPPEN, que evidenciaram a persistência de elevado grau de periculosidade, envolvimento com organização criminosa de alcance interestadual e histórico de práticas delituosas graves, inclusive homicídios e fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que prorrogou a permanência do agravante no sistema penitenciário federal encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, à luz do art. 10, §1º, da Lei n. 11.671/2008 e da Súmula 662 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação concreta e atual, com base em relatórios de inteligência e documentos oficiais que apontam a manutenção dos motivos que ensejaram a remoção inicial.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se exige fato novo para prorrogação da permanência no sistema penitenciário federal, bastando a persistência dos fundamentos anteriores devidamente motivados (Súmula 662/STJ).

5. Verificado o alto grau de periculosidade do agravante e sua posição de liderança em organização criminosa com atuação violenta e sistêmica, justifica-se a excepcionalidade da medida, sem violação aos princípios constitucionais invocados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal dispensa a existência de fato novo, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e comprove a persistência dos motivos ensejadores da transferência inicial. 2. A permanência em RDD federal é admissível em face de comprovada periculosidade concreta, vinculação a organização criminosa e risco à ordem pública e ao sistema penitenciário estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.671/2008, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2502544/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/03/2024; STJ, AgRg no REsp 2115821/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/08/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 2000021-04.2021.8.14.0401 (SEEU), que autorizou a renovação da permanência do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no Sistema Penitenciário Federal, pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, com base nos fundamentos da decisão inserida ao Id 28718195.

Em
razões recursais
(ID 28718191), o Agravante sustenta a ausência de fundamentação idônea e concreta para a prorrogação da medida extrema, o que violaria o art. 93, IX da CF/88; a desproporcionalidade da medida, prejudicando os direitos do apenado de cumprir pena em local que tenha o mínimo de convívio familiar; e requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada sua imediata recondução ao Estado do Pará.

Em
contrarrazões
(ID 10841244), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Sustenta que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Em Decisão interlocutória de ID 28718196, o Juízo agravado manteve a decisão obstaculizada.

Nesta Superior Instância,
o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

A defesa do agravante insurge-se contra decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, sob o argumento de que a medida careceria de motivação concreta apta a justificar a excepcionalidade da renovação do RDD, sustenta, ainda, que a decisão afrontaria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entretanto, a pretensão recursal
não merece prosperar
.

A decisão combatida
encontra-se fundamentada
, à luz dos elementos informativos colacionados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA), particularmente o
Relatório de Inteligência nº 330.2024/ASI/SEAP/PA
, que demonstram, com elevado grau de consistência, a persistência dos motivos ensejadores da custódia do agravante no sistema penitenciário federal. Então, nesse ponto, vejamos a decisão agravada:

“[...] Aponta o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA (RELINT) N° 330.2024/ASI/ SEAP/PA, em anexo, que
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
ocupava a posição de
"Conselheiro Final", ou seja, membro do mais alto escalão da facção criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber Pará (CVRL/PA)
, detentor de perfil de alta periculosidade. O
CONSELHO FINAL
delibera todas as ações criminosas da organização dentro e fora do cárcere. Além disso, também exerceu a função de
FINAL DAS BIQUEIRAS
, espécie de gerente dos pontos de venda de drogas no Estado do Pará.

Conforme informações da Assessoria de Inteligência da SEAP/PA,
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
é responsabilizado pela morte de duas pessoas, fato ocorrido em abril de 2018, na arena de futebol conhecida como "Campo do Chuveirinho", no Bairro do Coqueiro, na Região Metropolitana de Belém, sendo uma das vitimas um subtenente da reserva da Polícia Militar. O preso responde por 05 (cinco) inquéritos policiais, além de ser apontado como mentor dos atentados contra agentes de segurança pública do Pará.

Em 07 de Janeiro de 2020,
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
foi preso durante força-tarefa do Sistema de Segurança Pública do Pará e de Goiás, onde estava homiziado, por ser mandante de chacina ocorrida em 05 de Janeiro de 2020, no bairro da Cabanagem, que culminou nos assassinatos do Sargento da Policia Militar Rui Vilhena Gonçalves, o sogro do militar e mais um amigo.

Ainda, cabe destacar que durante o seu tempo de custódia sob a responsabilidade da SEAP/PA, apresentou comportamento inadequado por participar de diversos atos ilícitos confinantes à massa carcerária, com histórico de envolvimento em fuga nas datas de 13 de Julho de 2013 e 08 de Junho de 2010, enquanto estava custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), credor de diversos ilícitos confinantes a massa carcerária.

Ademais, corroborando ao acima exposto, a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, por meio do OFÍCIO N° 1325/2024/Controle - Permanência/CGMP/ DISPF/ SENAPPEN/MJ, datado de 05/12/2024, encaminhado ao Secretário da SEAP/PA, considera a acentuada possibilidade de restabelecimento das atividades criminosas do apenado
JORGE LUIZ MIRANDA PEREIRA
, devido ao seu altíssimo grau de periculosidade bem como entende que ainda subsiste no apenado relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual, portanto é
DESFAVORÁVEL
ao seu retorno ao Estado de origem, eis que persistem os motivos ensejadores da sua inclusão em penitenciária federal, considerando que a finalidade de criação do SPF é o combate e a desarticulação do crime organizado.

Desta forma, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP/PA informa que é de suma importância que lideranças criminosas, prenotado como delituoso expressivo, identificados pela Polícia Civil do Estado do Pará, com ligação em áreas diversas da região metropolitana de Belém e do estado do Pará, permaneçam isoladas no SPF,
persistindo, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.
[...]”

Conforme se extrai da decisão, o agravante
ocupa posição de alto escalão dentro da estrutura organizacional da facção criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber Pará (CVRL/PA)
, na condição de “Conselheiro Final”, com atribuições deliberativas sobre atos criminosos dentro e fora do cárcere, inclusive com repercussão interestadual.

Não bastasse a posição de liderança, constam nos autos
diversos registros de gravíssimos envolvimentos do agravante com a prática de delitos violentos
, tais como: a responsabilização por homicídios ocorridos em 2018, em que uma das vítimas era subtenente da reserva da Polícia Militar do Pará; o envolvimento como mentor intelectual de uma chacina ocorrida em 05/01/2020, no bairro da Cabanagem, que vitimou o sargento da PM Rui Vilhena Gonçalves, seu sogro e um amigo; e a existência de ao menos cinco inquéritos policiais em tramitação, além de históricos de fuga registrados em 2010 e 2013, quando ainda estava custodiado em unidade estadual.

Além disso, a
Diretoria do Sistema Penitenciário Federal
, por meio do Ofício nº 1325/2024/CGMP/DISPF/SENAPPEN/MJ, também atestou que o agravante apresenta
elevadíssimo grau de periculosidade
, possuindo “acentuada possibilidade de restabelecimento das atividades criminosas” e
capacidade real de desestabilizar o sistema penitenciário estadual
, caso retornasse ao Pará.

Esses elementos demonstram que os motivos que ensejaram a remoção anterior do agravante para o SPF não apenas persistem, como permanecem atuais, relevantes e potencialmente agravados.

Importa destacar que, para a renovação da permanência no sistema penitenciário federal, não há exigência legal da ocorrência de fato novo, bastando a permanência das causas anteriores, desde que motivadamente reconhecidas pelo juízo competente. É o que dispõe a
Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça
:

“Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.”

Assim, não há falar em violação ao princípio da legalidade nem à garantia da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), tampouco se verifica qualquer constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores também chancela tal entendimento:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO APENADO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. ALTA PERICULOSIDADE DO PRESO. NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a Súmula n. 662/STJ, para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso.
2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que o ora agravante ainda possui as características previstas no art. 3º do Decreto n. 6.877/09 que justificam a sua permanência no Sistema Penitenciário Federal. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela possibilidade do apenado retornar para o estabelecimento prisional em seu Estado de origem (Pará), como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2502544 PR 2023/0403486-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)”.
(Grifei)

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 662/STJ. INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRESCINDIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALCANCE NACIONAL. PAPEL DE LIDERANÇA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM INCLUSÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
4. Segundo a Súmula 662/STJ: "Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso."
5. O acórdão recorrido, ao exigir a indicação de fatos novos, em evidente conflito com a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, viola a literalidade do art. 10, § 1º, da Lei n. 11.671/2008, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, segundo o qual:"O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram."6. Na hipótese em exame, a decisão proferida pelo juízo singular, cassada pelo acórdão recorrido, ao deferir a renovação da permanência do agravante no sistema penitenciário federal, explicitou, com base em dados de inteligência, que os motivos que justificaram sua inclusão inicial em unidade prisional federal ainda se fariam presentes, em especial diante da constatação de que continua a exercer relevante papel de liderança em organização criminosa de alcance nacional.7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp: 2115821 RJ 2023/0456910-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)”.
(Grifei)

Com efeito, a decisão agravada está em perfeita consonância com a legislação vigente, com a jurisprudência dominante e com os princípios constitucionais da segurança pública, da proteção à sociedade e da preservação da ordem prisional.

A renovação da permanência do agravante no RDD federal, ainda que medida excepcional,
mostra-se plenamente justificada diante da gravidade dos elementos concretos e atuais apontados
, em especial o seu perfil de liderança, a influência nociva sobre o sistema carcerário estadual e os riscos de rearticulação de atividades criminosas de grande escala e violência.

Ante ao exposto,

acompanhando o parecer ministerial
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025